Tribunal: TJBA
Processo: 8026449-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026449-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
JAMILE VIEIRA DE ALCANTARA SILVA, POLIANA LOBO E LEITE

APELADO: MARCO AURELIO SCHOMMER e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MATERIAL CIRÚRGICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO PARECER TÉCNICO Nº 24/2021 E RN 465/2021, AMBOS DA ANS. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO, DO MATERIAL E DE SUA QUANTIDADE. ESCOLHA CABÍVEL AO PROFISSIONAL ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE CONCEDEU À PARTE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUPERIOR À PLEITEADA. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA ADEQUÁ-LA AO LIMITE DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026449-69.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante a
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
e como Apelado
C. N. S., representado por MARCO AURELIO SCHOMMER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça